Tribunal: TJDFT
Processo: 0715741-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA E RETRATAÇÃO. PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS. ADPF 130/STF. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, EXPRESSÃO DA ATIVIDADE INTELECTUAL E ACESSO À INFORMAÇÃO. DIREITO DE CRÍTICA. INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CALUNIAR, INJURIAR OU DIFAMAR. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO VIOLADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VIABILIDADE. TABELA DA OAB/DF. “QUANTUM” RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento da ADPF 130, o colendo Supremo Tribunal Federal conferiu especial relevância aos direitos e garantias fundamentais que dão conteúdo à liberdade de imprensa (art. 220 da CF), tais como a livre manifestação do pensamento, a livre expressão e o acesso à informação, previstos no art. 5o, incisos IV, IX e XIV, da Carta Magna.
2. Na hipótese, os fatos noticiados pelas empresas rés por ocasião de manifestação popular ocorrida em 22.03.2018 possui caráter meramente informativo. 2.1. As opiniões e críticas expostas no vídeo em referência não extrapolam os limites da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, pois não traz intuito de difamar, injuriar ou caluniar e não atinge atributos da personalidade da autora apelante.
3. Incabível tolher o exercício dos direitos de informação, opinião e crítica oriundos da liberdade de imprensa, essenciais para a construção do Estado Democrático de Direito, especialmente no que tange à manifestação de ideias de forma livre e plural (art. 1o, caput e inc. V, da CF).
4. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8o-A do CPC, não possui caráter cogente, e o arbitramento dos honorários de sucumbência deve se pautar às especificidades do caso concreto. Precedentes do colendo STJ. 4.1. Na hipótese, a aplicação da tabela de honorários da OAB/DF não resultou em uma condenação desproporcional levando-se em conta a matéria versada na ação; a produção de provas, inclusive em audiência; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - 7 (sete) anos de tramitação entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença apelada – sendo certo afirmar que a condenação em 25 URH (R$ 9.341,75 - agosto/2025) a ser rateado entre a defesa dos 3 (três) réus não representa excesso ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e não provida.